Tribunal: TJDFT
Processo: 0754712-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por CENTRO EDITORIAL E MULTIMIDIA DE BRASILIA LTDA (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 256221923, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença, no 0719552-03.2021.8.07.0001, proposta em face de MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA, RENATA SILVA BRILHANTE USTRA, PATRICIA SILVA BRILHANTE USTRA (agravadas/autoras), na qual o magistrado a quo converteu em penhora o bloqueio realizado via SISBAJUD. O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 79357967), sustenta, em síntese, que, face à sua precariedade financeira, o bloqueio convertido em Penhora do valor de R$ 7.565,17 (sete mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos), fulmina as suas possibilidades de sobrevivência, deixando-a, inclusive, sem meios para realizar o pagamento do único funcionário que possui. Sustenta que a decisão agravada se mostra absolutamente inadequada, por representar muito para as possibilidades de sobrevivência da agravante, e nada, para o suposto direito executório dos agravados, em uma desproporção de R$ 7.565,17 (sete mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos), para R$ 1.711.522,99 (um milhão e setecentos e onze mil e quinhentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos), que é o valor atual da causa, vindo a configurar, no frontal ferimento ao Artigo 1o, IV, da Constituição da República Federativa do Brasil. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo a recurso, com a determinação da suspensão da penhora e do estorno do valor constrito e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar, bem como seja concedida a gratuidade de justiça à parte agravante/executada. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida na qual o magistrado a quo converteu em penhora o bloqueio realizado via SISBAJUD. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Nesse sentido, é imperiosa a determinação para que a parte agravante apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos seguintes documentos: balanço patrimonial ou outro documento hábil que comprove a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator